Tribunal: STF
Processo: Rcl 56189
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por RENAN OLIVEIRA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6º RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos do processo de execução n.º 0010167-14.2021.8.26.0496, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte.



    Alega o Reclamante que, embora a autoridade Reclamada tenha fundamentado a determinação de realização do exame criminológico para avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, tratar-se-ia de fundamentação padrão, inadequada à luz da Súmula que se alega violada.



    Formula pedido de medida liminar, “para que seja imediatamente suspensa a determinação do exame criminológico do reclamante, garantindo-se que a análise do requisito subjetivo se dê apenas e tão somente mediante a requisição da certidão de boa conduta carcerária.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    O enunciado sumular que se alega violado determina que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. ”



    In casu, da leitura do ato reclamado, extrai-se o seguinte trecho da fundamentação voltada a determinar a realização de exame criminológico do Reclamante:



    [...] Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de roubo, mediante concurso de pessoas, e com emprego de faca, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada. 



    Não se vislumbra, primo ictu oculi, violação ao conteúdo da SV 26, a autorizar o deferimento do pedido de liminar deduzido na inicial, na medida em que há aparente alusão a elementos concretos dos autos de origem a fundamentar o decisum ora combatido.



    Consectariamente, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade Reclamada, com cópia da inicial, solicitando informações, no prazo de 10 dias.



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    Cumpra-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente